Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Extinção sem mérito. Art. 485, III, CPC. Inércia da parte autora. Abandono de causa. Desídia. Pedidos protelatórios. Intimação eletrônica. Regularidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, incisos III e IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação da parte autora/apelante para dar prosseguimento ao feito.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 5o, caput e §6o, da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160/2017 deste e. TJDFT, a intimação que ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”) é considerada pessoal para todos os efeitos legais e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
4. Quando a intimação é realizada por meio eletrônico, não é necessária a intimação pessoal, mesmo que o advogado solicite expressamente a publicação em seu nome.
5. No caso, embora a intimação tenha ocorrido de forma regular, a empresa apelante manteve-se inerte, deixando de promover o andamento do feito, que ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, o que configura desídia. Além disso, quando finalmente se manifestou, quedou-se em apresentar pedidos meramente protelatórios. Assim, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do 485, III, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/06, art. 5o, caput e §6o; Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1752625, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 30.08.2023.